Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-67.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014167-67.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 011.808.121-74 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1014167-67.2024.8.11.0006.

Origem:
Juizado Especial de Fazenda Pública de Cáceres
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: ELIANE LEITE DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SEM INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS PELO PERÍODO LABORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres, a qual declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre outubro de 2020 e novembro de 2024 e condenou o ente público ao pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado e não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da servidora, renovada sucessivamente por mais de quatro anos, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento de FGTS à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sucessiva renovação dos contratos temporários sem solução de continuidade, com desempenho das mesmas funções por mais de quatro anos, descaracteriza a excepcionalidade exigida pela Constituição Federal, art. 37, IX, transformando a contratação temporária em relação jurídica de natureza permanente, em afronta ao princípio do concurso público.

4. O vínculo laboral contínuo, com repetição da função e ausência de interrupções significativas entre os contratos, revela a prática de contratação para necessidade permanente, e não eventual ou extraordinária, contrariando os limites da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 551 e 612 da repercussão geral, confirma que contratações temporárias desvirtuadas geram efeitos jurídicos semelhantes à contratação nula, com direito ao pagamento de FGTS e, em hipóteses específicas, de outras verbas de natureza trabalhista.

6. A decisão agravada encontra amparo no entendimento consolidado do STF e do TJMT, segundo o qual a repetição de contratações precárias com as mesmas características e para o mesmo cargo resulta em nulidade do vínculo, ensejando o pagamento do FGTS.

7. Inexistindo comprovação de recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos, e reconhecida à nulidade da contratação, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização correspondente.

8. Presentes os requisitos legais, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da reiteração infundada da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessiva e sem interrupção, por período prolongado, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando vínculo jurídico de natureza permanente.

2. A nulidade do contrato temporário celebrado em desvio de finalidade impõe à Administração Pública o dever de indenizar o contratado com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mediante pagamento do FGTS.

3. A jurisprudência do STF nos Temas 551 e 612 da repercussão geral orienta o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários desvirtuados e assegura ao contratado os direitos trabalhistas mínimos.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Plenário, j. 10.10.2018; STF, RE 1066677, Tema 551, j. 21.05.2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1000808-81.2023.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, j. 01.04.2024.

nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Relatório.

Trata-se de agravo interno, interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do requerido, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre outubro de 2020 e novembro de 2024, e o condenou ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado e não prescrito.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme demonstrado nos autos, a agravada manteve vínculo contratual contínuo com o Estado de Mato Grosso entre outubro de 2020 e novembro de 2024, por meio de sucessivas renovações, com intervalos mínimos entre os contratos, exercendo, em todas as ocasiões, o mesmo cargo e função. Ademais, conforme se verifica do documento anexado às contrarrazões ao agravo, a agravada foi novamente contratada em abril de 2025, o que reforça a continuidade da relação jurídica mantida entre as partes.

O Estado interpôs agravo, alegando que a contratação temporária observou a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e os critérios fixados pelo STF no Tema 612 da repercussão geral, atendendo aos requisitos de validade. Sustenta que: (a) os casos excepcionais estavam previstos em lei; (b) o prazo contratual era determinado; (c) havia necessidade temporária; e (d) o interesse público justificava a medida. Aduz, ainda, que não houve desvirtuamento da contratação, pois os contratos respeitaram os prazos legais, mesmo que sucessivos para o mesmo cargo.

Após a devida análise dos autos, concluo que a decisão agravada não merece reforma.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, verifica-se que a decisão monocrática impugnada apresenta sólida fundamentação jurídica e fática ao reconhecer que as sucessivas renovações contratuai
s
, sem solução de continuidade, descaracterizam a excepcionalidade exigida para as contratações temporárias previstas no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, configurando vínculo jurídico de natureza permanente, em afronta ao princípio do concurso público. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, inclusive em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 658.026, Tema 612 do Supremo Tribunal Federal.

No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

In casu,
restou comprovado o vínculo contratual sucessivo, contínuo e com características de regularidade, é devida a indenização relativa às férias não usufruídas e ao adicional constitucional, nos termos dos precedentes do TJMT:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO UNEMAT – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possuiu contratos temporários com a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, exercendo o cargo de professora no período de 11/02/2016 à 15/12/2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente aos anos de 2018 a 2021.

3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

4. Os contratos temporários celebrados pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que em seu artigo 4º, indica que a contratação temporária só pode ocorrer para atender necessidades excepcionais, contudo no caso em comento, ocorreu para atender necessidade habitual e não eventual.

5. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, exercendo a função de professora entre o período de 2016 e 2021, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

6. Além disso, ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao caráter excepcional previsto na Lei estadual supra mencionada.

7. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

8. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

9. Ademais, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

(...)

12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Ademais, o longo período de contratação do servidor, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação, por parte do recorrente, quanto ao recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, bem como diante da configuração de renovações sucessivas, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos valores correspondentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025